Tribunal: TJDFT
Processo: 0711456-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/1969. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA. ART. 6o DO CPC. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os argumentos externados pelo ilustre julgador de origem revelam direção diversa de entendimento já esposado por esta Relatoria, que votou pela cassação da sentença primeva. Contudo, são ora prestigiados neste voto, diante de exegese que se reputa correta das normas aplicáveis, especialmente das fundamentais que informam a nova legislação processual civil.

2. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.

3. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré.

4. Ressalte-se que, embora faculdade, não encontrado o bem, alternativas processuais foram franqueadas pelo douto julgador, mas ignoradas pela instituição financeira apelante. Com efeito, frustrado o mandado de busca, na hipótese mais de uma vez, ou se fornece novo endereço com mínimo indício de pertinência da localização do veículo, ou se pede a conversão a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, ou então a parte desiste da ação, cabendo à instituição financeira, que dispõe de elevados recursos, providenciar diligências para a localização do automóvel, não se justificando a atuação desse Poder para promover a localização do bem, sob pena de se movimentar a máquina judiciária indevidamente.

5. Em rigor, os credores poderão contar com o aparato do Poder Judiciário para garantir a efetivação de seu direito, no entanto, “(...) Não é correto transferir ao Judiciário um dever de diligência próprio das partes. (...)” (AgRg no AREsp 757.902/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015), especialmente sem que exista qualquer traço de hipossuficiência, como se dá na hipótese analisada.

6. Se intimada repetidas vezes para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora apenas insistir no pedido de pesquisas de endereço do réu, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Na hipótese, a recalcitrância da parte autora indica o acerto do atuar judicial exarado pelo magistrado sentenciante, que prolatou a sentença terminativa.

7. Desnecessária a inércia da parte por 30 (trinta) dias seguidos e sua prévia intimação pessoal quando o processo for extinto com o fundamento do inciso VI do art. 485 do CPC, eis que tal procedimento é requisito específico do instituto do abandono processual.

8. Recurso conhecido e desprovido.